Tribunal: CARF
Processo: 13971.720058/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720058/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FAGNER DOS SANTOS ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 34
Nos termos da Súmula Carf no 34, é cabível a qualificação da multa quando
provado que o contribuinte se utilizou de contas bancárias para receber
rendimentos não identificados, encobrindo o fato gerador da obrigação
tributária, com a intenção de fraudar o fisco.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: i.i) negar provimento
ao recurso; ii) reduzir, de ofício, a multa qualificada para 100%, com suporte no artigo 106, II,
“c”, do CTN, tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao
artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996. Vencida a relatora, que não reduziu o percentual
da penalidade, por ausência de pedido. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720058/2017-94
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2017-94

Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-58.960 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2014 – por verificar omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento ocorreu no contribuinte FAGNER DOS SANTOS ARAUJO e teve
como devedor solidário a contribuinte EDIANE HERCULANO JOÃO. A ciência do lançamento
foi em 30/01/2017 (e-fl. 520).
No curso de duas ações fiscais com objeto muito similar e relativas ao ano-
calendário de 2014, foram lavradas as seguintes autuações:
 Processo no 13971.720050/2017-28 - Contribuinte Ediane – omissão de
rendimentos de prestação de serviços - .Acórdão DRJ manteve crédito e
não teve apresentação de Recurso Voluntário.
 Processo no 13971.720059/2017-39 – Contribuinte Fagner– omissão de
rendimento de prestação de serviço. – Acordão RV no 2402-008.164 – por
maioria negou provimento.
 Processo no 13971.720049/2017-01 – Contribuinte Ediane e Responsável
Solidário Fagner – depósitos bancários de origem não comprovada -
Acordão RV no 2301-009.195 – por unanimidade negou provimento.
 Processo no 13971.720058/2017-94 – Contribuinte Fagner e Responsável
Solidário Ediane – ano calendário de 2014 – depósitos bancários de
origem não comprovada. – presente processo.
A impugnação foi apresentada somente pelo contribuinte FAGNER DO SANTOS
ARAUJO, em 24/02/2017 (e-fls. 454 a 458), contestando somente a aplicação da multa
qualificada de 150%. A parte não impugnada foi transferida para outro processo:
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 522 a 530) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias para receber rendimentos
pessoais e rendimentos de terceiros, sem a devida identificação, encobrindo o fato
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2017-94

gerador da obrigação tributária, com a intenção de reduzir o montante do imposto
devido ou fraudar o fisco, enseja à aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e a devedora solidária tomaram ciência do Acordão do julgamento
de primeira instância em 13/06/2017 e 05/06/2017, respectivamente, (e-fls. 535 a 537). Em
30/06/2017, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 540 a 552, aduzindo
os motivos pelo qual considera indevido o lançamento da multa qualificada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Multa qualificada
Aduz o recorrente que foi aplicada a presunção de omissão de rendimentos para
justificar o agravamento da multa, sem contudo demonstrar o dolo na conduta.
Sobre o tema, as Súmulas CARF nos 14 e 25 assim dispõem:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
A qualificação da multa neste caso depende da demonstração da ocorrência de
uma das hipóteses listadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n 4.502, de 1964 (sonegação, fraude ou
conluio)
No caso concreto, a qualificação da multa não ocorreu pela simples aplicação da
presunção de omissão.
O Acórdão recorrido assim se pronuncia:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2017-94

Entendo que não assiste razão ao impugnante acerca da afirmação de inexistência de
motivação para a qualificação da multa no presente caso, e da não constatação do
elemento “dolo”. Registro que no extenso Relatório Fiscal, ficaram evidenciadas as
condutas que motivaram o agravamento da multa em razão da caracterização da
conduta dolosa, que de forma resumida incluo na presente decisão e utilizo como
elemento formador de convicção para decidir: (...)
135. Desta forma, as condutas sob análise amoldam-se à hipótese prevista para a
sonegação (art. 71), uma vez que houve, fora de qualquer dúvida, a ocorrência do
fato gerador, qual seja, no primeiro caso a existência de receitas, ainda que
legalmente presumidas, representadas pelos créditos bancários cuja origem não
logrou comprovar o Fiscalizado e, no segundo caso, pela falta de declaração dos
rendimentos de prestação de serviços comprovadamente efetuados.
136. A intenção de sonegar nos dois casos é indiscutível: não há como justificar
como não intencional, ou seja, não há como se atribuir a qualquer erro ou
equívoco escusável o fato do Fiscalizado, sem ter apresentado qualquer DIRPF
do ano- calendário 2014, movimentar recursos em contas de titularidade de
direito da companheira, recursos estes cuja metade dos créditos sem a
devida comprovação da origem monta a R$ 480.000,00.
137. Note-se que as contas bancárias de titularidade da companheira
também receberam os rendimentos auferidos pelo Fiscalizado a título de
prestação de serviços, em valores substanciais – R$ 493.373,17, como
comprovado no subtópico 3.2, e que estes rendimentos também foram
devidamente omitidos do Fisco.
138. Ora, é bastante plausível admitir que o Fiscalizado apostasse na inércia do
Fisco, haja vista que, sem possuir movimentação financeira em nome
próprio e sem entregar DIRPF, talvez pudesse ter considerado ser mínima a
chance de ser fiscalizado.
139. Ressalte-se, por importante, que o Fiscalizado afirma em depoimento que só
não é sócio de direito da Pretel porque não possui registro na OAB, o que sugere
que é bacharel em direito. Como tal, naturalmente, deve estar familiarizado com
o universo das leis e regulamentos, inclusive o tributário.
140. Aliás, o universo tributário é exatamente o seu campo de atuação, de onde
extraiu rendimentos, no ano de 2014, de R$ 493.373,17.
141. Ora, sendo bacharel em direito e consultor tributário, como compreender
que pudesse ter se esquecido de declarar seus rendimentos? Como compreender
que pudesse ter se equivocado?
142. Consequentemente, a consideração das receitas presumidas e dos
rendimentos de prestação de serviços como valores sonegados e é, sob qualquer
ponto de vista, imposição legal. (...)
Convém destacar que as contas bancárias de Ediane (esposa), conforme relatado
pela fiscalização, foram utilizadas para o recebimento de recursos oriundos de
contratos em que nem mesmo figurou com parte. Tal fato configura indício
veemente de que era interposta pessoa do titular de fato da referida conta
bancária, que inclusive recebia depósitos da empresa Pretel Advogados Associados.
Esses fatos como todos os demais relatados pela fiscalização, não foram, inclusive
objeto de contestação por parte do autuado.
(grifos não originais)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2017-94

O fato constatado pela fiscalização e não refutado na lide é que o contribuinte era
o titular de fato das contas bancárias, enquanto que a cônjuge figurava como titular de direito.
Tratando-se de interposta pessoa, aplica-se ao caso o disposto na Súmula Carf no
34:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
Registra-se que, para os demais processos lavrados para o ano-calendário de 2014,
também só se questionou o agravamento da multa de ofício, e foram decididos por manter a
multa qualificada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Com a devida venia, apresento o presente voto para divergir do entendimento da
Relatora.
É sabido que a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada à
autoridade tributária mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Entretanto, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, cujo assunto tratado é a multa
qualificada, limita seu percentual ao teto de 100%.
Assim, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN que determina que “a lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o
percentual da multa de ofício qualificada, se limitar a 100% em razão da retroatividade da
legislação mais benéfica.
Conclusão
Do acima exposto, voto por (i) negar provimento ao recurso; ii) reduzir, de ofício,
a multa qualificada para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em vista a
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2017-94

nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei
no 9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 583
DF CARF MF
Original